Tribunal: STJ
Processo: 5007613-04.2017.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923851 - SP (2025/0149766-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA - SP218430
JAMILLE DE JESUS MATTISEN - SP277783
AGRAVADO
: SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BRAZ SERACENI - SP055066
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52612240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 583ea1ba-4157-4449-9aaf-06772737183a

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52612240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 583ea1ba-4157-4449-9aaf-06772737183a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923851 - SP (2025/0149766-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA - SP218430

JAMILLE DE JESUS MATTISEN - SP277783
AGRAVADO
: SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BRAZ SERACENI - SP055066
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DE SAO PAULO da decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de seu recurso porque a decisão de admissibilidade do
recurso especial não havia sido integralmente refutada (fls. 1.155/1.156).
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA52067530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: f7dfcbbf-0eac-4414-8a8c-a29e1e16eaf6

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.169).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO assim ementado (fls. 1.115/1.116):
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
RESTITUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO
PARCIAL. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. BAIXO
VALOR ATRIBUIDO À CAUSA.
§ 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO
ART. 85,
EQUITATIVA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
- Insurge o autor, em síntese, quanto a legalidade da rescisão unilateral
do contrato, que teve por fundamento a inexecução parcial, e as consequentes
penalidades aplicadas, dentre elas a suspensão de contratar por 02 (dois) anos
e a multa contratual de 20%, sobre o valor total do contrato.
- O autor sustentou que a multa deveria ser, ao menos, aplicada de
forma proporcional, ou seja, apenas em relação a parte inadimplida do contrato
e não sobre o valor total.
- A sentença reconheceu a excessividade da multa, reduzindo-a ao
patamar de 5% do valor do contrato. Não há se falar em nulidade de sentença
por julgamento “ultra petita”.
- A multa nos contratos administrativos encontra previsão nos arts. 86 e
87 da
em vigor à época dos fatos.
Lei no 8.666/93,
- A aplicação da multa contratual depende da inexecução total ou parcial
do contrato ou atraso injustificado na execução, devendo estar expressamente
prevista no edital e no contrato.
- A aplicação da multa em razão do descumprimento total ou parcial do
contrato, visa compensar o Poder Público pelos prejuízos decorrentes da
inexecução contratual, portanto, tem natureza indenizatória.
- A possibilidade de abrandamento da cláusula penal em caso de
adimplemento parcial do contrato já foi reconhecida pelo C. STJ.
- Para fins de abrandamento da cláusula penal prevista no contrato deve
o julgador observar o direito do devedor a aplicação dos princípios da função
social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as
prestações.
- A avaliação equitativa para fins de redução da penalidade de multa
deve observar o grau de culpa do devedor, a situação econômica e o montante
adimplido pelo devedor, a utilidade ou vantagem do pagamento, ainda que
imperfeito ou incompleto, ao credor, além de considerar o desequilíbrio de
forças entre as partes, que resultou no descompasso entre o valor da multa e o
objetivo da cláusula penal.
Documento eletrônico VDA52067530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: f7dfcbbf-0eac-4414-8a8c-a29e1e16eaf6

- Considerando o cumprimento de parte considerável do contrato, ainda,
que em atraso, a inexistência de atos que demonstre inidoneidade do devedor
ou o intuito de fraudar a licitação, razoável a redução da multa ao patamar de
5% (cinco por cento) do contrato, conforme explanado na sentença.
- Para análise da ocorrência de litigância de má-fé, ou de ato atentatório
à dignidade da Justiça, necessário se faz a evidência do propósito protelatório,
em contraposição ao regular prosseguimento do feito.
- A condenação por litigância de má-fé somente há de ser aplicada nas
hipóteses previstas em lei, exigindo a presença do intuito protelatório, ou seja,
prova de culpa ou dolo, aliada ao prejuízo à parte adversa.
- Não se vislumbra a litigância de má-fé, pois não cabe punir
indevidamente aquele que tenta, ainda que sem sucesso, demonstrar a seu
direito.
- Em que pese não assistir razão às suas alegações, não se vislumbra
litigância de má-fé na atuação da apelada.
- Observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
atentando às peculiaridades da presente demanda, de modo a remunerar
adequadamente o trabalho do Advogado, mantenho a verba honorária na ação
principal, conforme fixada na sentença (10% sobre a diferença entre o valor da
condenação- R$126.730,37 e o valor pleiteado- R$429.601,23), à proporção de
2/3 devidos pela parte autora e 1/3 pelo COREN.
- Levando-se em conta os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o,
bem como o disposto no § 8o, ambos do
do Estatuto Processual Civil,
art. 85,
majoro a verba honorária na reconvenção fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em favor da apelante. - Recurso provido em parte.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
Documento eletrônico VDA52067530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: f7dfcbbf-0eac-4414-8a8c-a29e1e16eaf6

2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente às súmulas 5 e 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou o
seguinte (fl. 1.143).
A controvérsia estabelecida no Recurso Especial restringe-se a análise
jurídica sobre a errônea aplicação da legislação federal, não exigindo
valoração de provas, já que se limita a interpretação normativa.

Assim temos que a súmula 7 do STJ não se aplica ao caso concreto,
porquanto o debate é eminentemente jurídico, não exigindo o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.

Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque não trouxe argumentos suficientes para impugnar a aplicação da
e nada diz a respeito da
Súmula 7/STJ
Súmula 5/STJ.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
Documento eletrônico VDA52067530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: f7dfcbbf-0eac-4414-8a8c-a29e1e16eaf6

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:48:08
Código de Controle do Documento: f7dfcbbf-0eac-4414-8a8c-a29e1e16eaf6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.851 / SP
Número Registro: 2025/0149766-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076130420174036100
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
ADVOGADOS : FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA - SP218430
JAMILLE DE JESUS MATTISEN - SP277783
AGRAVADO
: SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BRAZ SERACENI - SP055066
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
ADVOGADOS : FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA - SP218430
JAMILLE DE JESUS MATTISEN - SP277783
AGRAVADO
: SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BRAZ SERACENI - SP055066
Documento eletrônico VDA52586664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: e7334f9e-ad5c-4324-9e22-48f87dd78965

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: e7334f9e-ad5c-4324-9e22-48f87dd78965